Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LOCATÁRIO E FIADORES. IMÓVEL RESIDENCIAL. MORA QUALIFICADA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO. RESOLUÇÃO. ABANDONO DO IMÓVEL LOCADO. FIANÇA. EXTENSÃO. OFERECIMENTO POR PRAZO CERTO E LIMITADA À VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GARANTIDORES. FIADORES. RENÚNCIA AO DIREITO DE EXONERAÇÃO DA GARANTIA. INTERPRETAÇÃO MODULADA. MANIFESTAÇÃO EFICAZ DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA INICIAL. EXPIRAÇÃO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. EXONERAÇÃO. VIABILIDADE E RESOLUÇÃO IMPERATIVA CONSOANTE A NATUREZA DA GARANTIA (CC, ART. 835; LEI 8.245/91, ART. 40, X). DENÚNCIA DA GARANTIA. FORMULAÇÃO NA EXPIRAÇÃO DO CONTRATO. POSTERGAÇÃO. DATA EM QUE ENTRARA A LOCAÇÃO A VIGER POR PRAZO INDETERMINADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AGREGAÇÃO À OBRIGAÇÃO CUMULADA COM OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGALMENTE ASSEGURADA AO JUIZ (CPC, ART. 85). BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se, solidariamente, pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva (CC, art. 819).
2. Conquanto os fiadores, ao confiarem a garantia pessoal, tenham assumido a obrigação acessória em caráter irretratável, irrevogável e incondicional, essa manifestação, em ponderação com a natureza do contrato acessório e gratuito, somente é passível de ser reputada como eficaz no plano de vigência inicialmente firmado, não se afigurando viável que a renúncia ao direito à exoneração da fiança seja interpretada como vigorante para além do interregno inicialmente convencionado, inclusive porque, como contrato benéfico, a fiança não comporta interpretação extensiva (CC, art. 835).
3. Conquanto legítima a renúncia ao direito à exoneração da fiança por encerrar manifestação inerente à autonomia de vontade dos garantes e envolver matéria de ordem exclusivamente patrimonial, a manifestação, coerente com a natureza do pacto acessório inerente à fiança, tem sua eficácia temporal limitada pelo prazo de vigência do negócio garantido, não se afigurando viável que seja interpretada como vigorante e eficaz durante o período de prorrogação da avença, inclusive porque a dilatação do interregno reflete nas bases negociais originárias, ensejando que, promovida a denúncia da fiança com a notificação do credor e do afiançado, o fiador seja alforriado, tornando ilegítima a imputação à sua pessoa das obrigações geradas após a expiração do prazo legalmente demarcado (Lei no 8.245/91, art. 40, inciso X).
4. A legislação civilista faculta ao fiador, mediante simples notificação ao credor, exonerar-se da fiança que prestara (CC, art. 835), direito que pode ser exercido ainda que tenha renunciado ao direito à exoneração desde que expirado o prazo de vigência da garantia inicialmente convencionado, uma vez que afigura-se contrária à boa-fé contratual e dissonante da natureza graciosa e benéfica do garantia a perpetuidade da fiança, notadamente diante da ocorrência de alguma circunstância hábil a descaracterizar o vínculo de confiança que encerra a garantia fidejussória, pois, tratando-se de contrato benéfico, inviável que o fiador seja submetido a situação mais gravosa, inclusive, que o próprio afiançado.
5. Conquanto formalizada a denúncia da fiança na expiração do prazo de vigência da locação, o termo a quo para contagem do período em que, aperfeiçoada a manifestação, continuará a viger, é a data em que o contrato passara a viger por prazo indeterminado, e, transcorrido o interstício legalmente demarcado – 120 dias -, o fiador resta integralmente alforriado, ressalvadas as obrigações geradas enquanto a garantia vigera, que ainda lhe são imputáveis por terem se aperfeiçoados os efeitos do contratado.
6. Conquanto resguardada a autonomia de vontade no ambiente de relação locatícia estabelecida entre locador e locatário, encontra limite justamente no legalmente estabelecido, resultando que a disposição que prescreve a incidência de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) da obrigação inadimplida, em caso de cobrança judicial, somente tem eficácia na hipótese em que haja purga da mora, não se afigurando revestida de legitimidade e eficácia quando não excercitada a faculdade elisiva, pois vulnera a reserva legal que assegura ao juiz a fixação da verba sucumbencial, e inviável, ademais, a incidência da previsão em conjunto com os honorários judicialmente fixados, pois implicaria cobrança replicada – bis in idem - em descompasso com o princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito (Lei no 8.245/91, arts. 54 e 62, II, “d”; CPC, art. 85).
7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação e ressalvado que a modulação somente alcança os litisconsortes em relação aos quais, em se tratando de obrigação divisível, houvera a resolução, preservando-se a sucumbência integral daquele que restara integralmente vencido (CPC, arts. 85, §14, e 86).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.